Tribunal: TJES
Processo: 0016502-16.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Concessão; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016502-16.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDISON ROMUALDO FILHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS COMPLEMENTARES. NEXO DE CAUSALIDADE E INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício acidentário, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. O Apelante pleiteia a nulidade da sentença pela ausência de produção de prova testemunhal e a realização de nova prova pericial, alegando necessidade para comprovar o nexo de causalidade entre as lesões apresentadas e sua atividade laboral, bem como a incapacidade laborativa permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a nulidade da sentença em razão do indeferimento de produção de prova testemunhal e nova prova pericial; e (ii) a comprovação do nexo de causalidade e da incapacidade laborativa que justificariam a concessão de benefício acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz possui discricionariedade para indeferir a produção de provas que considere desnecessárias ou protelatórias, conforme disposto nos arts. 139, II, e 370 do CPC/2015. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não há cerceamento de defesa quando o julgador entende que as provas constantes dos autos são suficientes para seu convencimento.

O laudo médico pericial é conclusivo ao afirmar que o Apelante apresenta transtorno de caráter psíquico incapacitante, de natureza total e temporária, sem nexo causal direto ou indireto (concausa) com as atividades laborais. As demais alegações de incapacidade ortopédica não foram confirmadas tecnicamente.

A emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) pelo empregador, isoladamente, não é suficiente para comprovar o nexo de causalidade, sendo necessário respaldo técnico pericial, inexistente no caso em análise.

Não há nos autos elementos probatórios suficientes para infirmar as conclusões do laudo pericial, nem para demonstrar a redução ou perda da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho, conforme exigido pelos arts. 42, 59 e 86 da Lei n.º 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode indeferir a produção de provas desnecessárias ou protelatórias, desde que fundamentadamente, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado.

O nexo de causalidade entre o evento acidentário e a incapacidade laborativa deve ser demonstrado por provas robustas, especialmente por laudo pericial.

A emissão de CAT, por si só, não comprova o nexo causal entre a patologia e a atividade laboral do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 139, II; 156; 370; 487, I. Lei n.º 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/6/2022, DJe 29/6/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.506.254/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12/11/2019, DJe 19/11/2019; TJES, Apelação Cível, 0033727-83.2017.8.08.0024, rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 12/9/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016502-16.2018.8.08.0024

APELANTE
: EDISON ROMUALDO FILHO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 274-277) por meio da qual a Magistrada Singular julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões de recurso (fls. 279-304) o Apelante pugna pela nulidade da Sentença - tendo em vista a necessidade de prova testemunhal para comprovação do nexo de causalidade e a existência de incapacidade laborativa. No mérito, sustenta a comprovação do nexo de causalidade e da incapacidade laborativa e sua debilidade permanente.

A prova pericial tem a finalidade de facilitar a apreciação, a compreensão e a valoração de questões de fato controvertidas no processo, que exigem conhecimentos técnicos, excedentes daqueles, os quais, o Juiz ou qualquer pessoa de cultura média normalmente possuiria.

Nesse sentido, está o disposto no art. 156, do CPC/2015: “
O Juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico
”.

Sobreleva notar que cabe ao Juiz, nos termos do art. 139, inciso II, do CPC/2015, velar pela rápida solução do litígio, bem assim, com fundamento art. 370 do CPC/2015, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nessa mesma toada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes
.” (AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022)
.

Destarte, não verifico a pertinência na produção de prova testemunhal, haja vista que as provas do autos se mostram aptas a demonstrar o quadro clínico do paciente, ora Apelante.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente a seguir transcrito:

[...] O presente agravo interno tem o intuito apenas de revisitar a tese contida no recurso especial.
Relativamente ao alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova prova pericial, o Tribunal a quo se sentiu convencido com as provas apresentadas, entendendo serem elas suficientes ao seu convencimento. Utilizou-se da faculdade dada ao julgador de indeferir produção probatória que julgue desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo artigo 370 do CPC/2015, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão
. O STJ não é a sede recursal adequada para revisão do acórdão da apelação. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.506.254/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019.)

Este egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), vem se posicionando pela desnecessidade da realização de nova prova pericial nas ações previdenciárias referentes a acidente de trabalho, como se pode verificar dos arestos adiante transcritos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. EXAME PERICIAL NÃO INFIRMADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. DESPESA A CARGO DO ESTADO. 1. Para atender o artigo 86, caput, da Lei nº 8.213/1991, não basta comprovar o dano à saúde do segurado, sendo preciso demonstrar que a sequela ocasionada por acidente de trabalho acarretou diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia. Precedente vinculante do STJ. 2.
No curso da demanda, foi produzida prova pericial por médico capacitado e equidistante dos interesses das partes. No laudo, o expert, em resposta aos quesitos formulados pelas partes, informou não ter havido redução da capacidade do segurado para o trabalho. 3. Embora sabido que a prova pericial não possui o condão de vincular o julgador de forma peremptória, vez que este é dotado de livre convencimento motivado, não se verifica, na hipótese vertente, a existência de nenhum elemento com solidez bastante a desautorizar a conclusão a que chegou o perito do juízo
. 4. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível,
0033727-83.2017.8.08.0024
, Relatora:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
12/Sep/2023
).

Nesta perspectiva, imperioso reconhecer pela desnecessidade da realização de nova prova pericial e prova testemunhal.

Prosseguindo, no que concerne ao mérito, ressalto que nas ações que envolvem acidentes de trabalho, além da demonstração do nexo entre a lesão adquirida e a atividade desenvolvida, deve ser provada a ocorrência de redução ou perda de capacidade laborativa.

De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91],
a aposentadoria por invalidez
será devida ao segurado quando for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (Art. 42);
o auxílio-doença
, quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59); e o
auxílio-acidente
, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

Na presente hipótese, o laudo médico pericial ao qual foi submetido o Autor é conclusivo quanto ao seu quadro clínico, sendo categórico em afirmar: que o autor “
apresenta transtorno de caráter psíquico incapacitante”. Destacou ainda que “não foram evidenciados alterações ortopédicas compatíveis com as queixas relatadas”. Ambas as lesões não possuem nexo direto ou mesmo indireto (concausa) com o trabalho. Entretanto, o transtorno de caráter psíquico o incapacita de forma total e temporária para o labor, sendo passível de tratamento
”.

A Magistrada “a quo” ressaltou que buscou nos autos qualquer outra prova que pudesse elidir o laudo pericial e afirmou:

“
Como o juiz não está adstrito ao laudo, compulsei os autos, analisei detalhadamente todo o processado e observei que não há qualquer prova que o ilida em relação aos diagnósticos.

Em relação ao nexo causal
entre as patologias citadas e as atividades laborativas do autor,
o perito deixou de estabelecê-lo, quer em sua forma direta, quer em sua forma indireta (de agravamento)
.

Ressalto, ainda, que
o nexo também não foi reconhecido pelo INSS na via administrativa
, tanto que afastou o autor em benefícios de natureza comum/previdenciária (vide fl. 241).

Quanto à CAT emitida pelo empregador, à fl. 18, tenho que a mesma não possui o potencial para comprovar, por si só, a existência de nexo causal entre o evento acidentário (que é o que, de fato, é registrado pelo CAT) e a lesão incapacitante desenvolvida pelo autor. Em outras palavras, a CAT apenas descreve a ocorrência de determinado infortúnio ocorrido nas dependências da empresa. Contudo, atestar, cientificamente, que a patologia adquirida pelo trabalhador decorreu-se em função do referido acidente é de competência do médico perito do trabalho”.

Destarte, em que pese a natureza social e protetiva dos interesses do hipossuficiente a permear a legislação infortunística, não faz
jus
o (a) trabalhador (a) ao benefício acidentário, quando não houverem elementos probatórios suficientes para estabelecer o nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e a doença por ele (a) adquirida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso. Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.